Tribunal: STF
Processo: AI 423590
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - CONTRADITÓRIO - PRECEDENTE DO
 PLENÁRIO. O Plenário, apreciando o agravo no Agravo de Instrumento
nº 427.533, assentou que não cabe, no caso de indeferimento liminar
da inicial e interposição de sucessivos recursos, estabelecer o
contraditório, tendo por constitucional o artigo 296 do Código de
Processo Civil. Ressalva de entendimento pessoal, para observar o
pronunciamento da ilustrada maioria, mantida a reserva